Tribunal: TJPA
Processo: 0807780-93.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807780-93.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOSE CAITANO SOBRINHO PEREIRA, GILDEAO SANTOS FRAZAO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE SANTANA DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – ARTS. 33,
CAPUT
, E 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006 C/C ART. 244-B, DA LEI Nº 8.069/1990 – PRISÃO PREVENTIVA - 1) ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE – SUPERADA. A alegação de eventuais nulidades na prisão em flagrante resta superada a partir do momento em que a mesma é convertida em preventiva, como se deu na hipótese, pois a prisão dos pacientes está fundamentada em novo título. Precedentes do STJ. – 2) AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO
DECRETO PREVENTIVO - IMPROCEDÊNCIA.
In casu
, a imprescindibilidade da segregação preventiva está fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, tendo em vista que, além dos pacientes terem sido presos em flagrante em poder de grande quantidade de droga (256,50g de maconha, 52,9g de cocaína e 10,60g de ecstasy), os mesmos traficam para obter renda, o que denota periculosidade e uma real possibilidade de voltar a delinquir, caso sejam soltos, sendo imperiosa a manutenção da custódia cautelar. Inteligência do art. 312, do CPP. Medida extrema necessária à preservação da ordem pública diante do quadro de maior gravidade delineado, ainda que se façam presentes condições pessoais favoráveis, tornando, portanto, inadequada a substituição do cárcere por cautelares diversas. – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
– UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora Relatora.

27ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dezessete dias do mês de setembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém (PA), 17 de setembro de 2020.

Des.ª VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado em favor de JOSÉ CAITANO SOBRINHO PEREIRA e GILDEÃO SANTOS FRAZÃO, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII
[1]
, da Constituição Federal c/c art. 648, incisos I e VI
[2]
, do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. juízo da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia (
ID – 3421703
).

Em síntese, narra o impetrante que os pacientes foram presos em flagrante no dia 29/07/2020 pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33,
caput
[3]
, e 35
[4]
, ambos da Lei nº 11.343/2006 c/c art. 244-B, da Lei nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente)
[5]
.

Aduz que, ao apurar uma situação de roubo de alguns aparelhos celulares, a polícia supostamente teve a informação de que um dos aparelhos tinha sido trocado em uma “boca de fumo” para onde se deslocaram, tendo sido encontrado no local o paciente Gildeão Santos e um menor, sendo que o paciente José Caitano Pereira saiu em fuga e foi encontrado momentos depois na casa de sua namorada.

Por fim, a exordial menciona que os pacientes estão sofrendo constrangimento ilegal decorrente da ilegalidade na prisão em flagrante, pois foi feita uma busca em residência sem autorização judicial, da ausência de fundamento idôneo do decreto preventivo e da desnecessidade da medida extrema, razão pela qual requer, liminarmente, a imediata soltura dos coactos, e, no mérito, a concessão da ordem.

Juntou documentos.

Os presentes autos foram recebidos no Plantão Criminal pelo Excelentíssimo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior, o qual, em 31/07/2020, indeferiu a liminar pleiteada (
ID – 3421963
), vindo-me os autos redistribuídos.

Em 01/08/2020, o juízo impetrado prestou informações (
ID – 3422982
), esclarecendo, dentre outros, que os pacientes foram presos por força de um Auto de Prisão em Flagrante no dia 30/07/2020, pois uma guarnição da polícia militar, durante procedimento de rotina, avistou os mesmos transportando e portando drogas, juntamente com um menor, além de quantia em dinheiro.

Em 04/08/2020, determinei o encaminhamento destes autos ao
custos legis
, para exame e parecer (
ID - 3431430
).

Em 20/08/2020, a 11ª Procuradora de Justiça Criminal, Dr.ª Ubiragilda Silva Pimentel, se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada (
ID – 3521951
), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

[1]

Art. 5º
(...)
LXVIII
- conceder-se-á
habeas corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;

[2]

Art. 648
. A coação considerar-se-á ilegal:

I
- quando não houver justa causa; (...)
VI
- quando o processo for manifestamente nulo;

[3]

Art. 33
. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena
- reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

[4]

Art. 35
. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
e §1º, e 34 desta Lei:
Pena
- reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

[5]

Art. 244-B
. Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la:
Pena
- reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.

VOTO

In casu
, verifica-se que o impetrante pretende a soltura dos pacientes, por ilegalidade da prisão em flagrante, ausência de fundamento idôneo do decreto preventivo e por desnecessidade da medida extrema. Todavia,
não lhe assiste razão
, senão vejamos:

Quanto à
situação flagrancial dos pacientes
, incumbe dizer que tal matéria restou superada a partir do momento em que foi decretada a sua prisão preventiva, não havendo mais que se falar em eventual nulidade no procedimento, pois a prisão do mesmo está justificada em novo título judicial.

É a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
in verbis
:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER E COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME.
ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. QUESTÃO SUPERADA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. NOVO TÍTULO
. PERICULOSIDADE DO RÉU. MODUS OPERANDI DA AÇÃO DELITUOSA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

1. Segundo o entendimento desta Corte,
a alegação de nulidades porventura existentes na prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em preventiva, tendo em vista que constitui novo título a justificar a privação da Liberdade
(HC n. 429.366/PR, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 16/11/2018).

2. A constrição cautelar encontra-se amparada em elementos concretos apontados pelas instâncias ordinárias, em especial a periculosidade do paciente e a gravidade do delito – evidenciadas pelo modus operandi do crime, qual seja, homicídio de uma criança de apenas 9 anos de idade, mediante estrangulamento (mata leão) – cuja crueldade exsurge pela premeditação, frieza, dissimulação e pelo intenso sofrimento causado à vítima, circunstâncias essas que demonstram a necessidade premente de resguardar a ordem pública (...).”
(STJ, RHC 93.880 / GO, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 13/12/2018) (grifo nosso)

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (FEMINICÍDIO).
NULIDADE DO FLAGRANTE. MATÉRIA SUPERADA PELO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA
. FUNDAMENTAÇÃO. MODUS OPERANDI. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2.
Não há se falar em irregularidade da prisão em flagrante quando a questão encontra-se superada pela superveniência do decreto de prisão preventiva, que é novo título judicial ensejador da custódia cautelar
(...).”
(STJ, HC 446.723 / RO, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 21/06/2018) (grifo nosso)

Quanto à
alegação de ausência de fundamento idôneo do decreto preventivo
, inicialmente, ressalta-se ser cediço que a prisão, antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, constitui medida excepcional, de cunho acautelatório, justificável apenas nos estritos casos previstos no art. 312, do CPP
[1]
. Sem estes pressupostos, constitui-se uma intolerável antecipação de culpabilidade, ferindo o que dispõe o art. 5º, inciso LVII, da CF
[2]
, devendo o
status libertatis
do paciente ser restabelecido, em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Consta do decreto prisional (
ID - 3421707
) o seguinte:

“(...)

Nessa ordem, nos moldes da novel legislação que rege a apreciação do status libertatis de todos quantos tenham sua liberdade restringida por força de imputação de condutas tipificadas no Código Penal ou em legislação extravagante, é de ser examinado, num primeiro momento, se no caso concreto fazem-se presentes os requisitos autorizadores da decretação ou manutenção da custódia preventiva, bem como, suplementarmente, para os casos em que estejam presentes aqueles requisitos, se é cabível e recomendável, na espécie, a substituição da custódia cautelar por uma das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

Nessa esteira, registro que o delito imputado aos flagrados referem-se aos crimes insculpidos no art. 33 e art. 35 da lei 11.343/06 e art. 244-B da lei 8.069/90.

Assim,
observa-se que estão presentes os requisitos gerais de decretação da custódia cautelar estão presentes, quais sejam o fumus commissi delicti, consistente na comprovação sumária da materialidade do delito, demonstrada pelas declarações acostadas aos autos, bem como pelo Auto de Apresentação e Apreensão e Auto de Constatação de Natureza e Quantidade de Droga, os quais não deixam dúvidas quanto ao tema, tanto que os segregados foram presos e autuados em flagrante, havendo depoimentos que confirmam prima facie a prática delituosa
.

Esses fatos, pois, são fortes e contundentes no sentido de demonstrar também a existência de indícios de autoria quanto ao delito em questão, pressuposto da prisão de caráter processual juntamente com a materialidade.

Quanto ao requisito de cautelaridade do periculum libertatis, de igual modo se faz presente, na hipótese consubstanciada pelos requisitos da manutenção da ordem pública.
A ordem pública encontra-se ameaçada com a liberdade da segregada face a gravidade concreta da conduta, que os autuados traficam droga para a obtenção de renda, o que pressupõe o risco de reiteração da conduta
.
Destaca-se que na residência onde operavam foram encontrados diversos tipos de entorpecentes (maconha, cocaína e ecstasy) bem como utensílios destinados à mercancia da droga (balança de precisão e saco plástico)
. Assim, há o risco concreto à ordem pública com a soltura dos segregados.

Evidencia-se ainda o risco à aplicação da lei penal quanto ao indiciado José Caitano Pereira Sobrinho, uma vez que evadiu-se do local no momento em que a polícia realizou a abordagem
.

Logo,
diante da situação narrada, a conduta perpetrada pelos investigados evidencia-se a periculosidade acentuada de modo que as medidas cautelares diversas da prisão preventiva acima referidas não são suficientes para a garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal
, sendo imprescindível a decretação da prisão preventiva, conforme acima demonstrado.

POSTO ISTO, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante delito em tela, ao mesmo tempo em que
CONVERTO a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA
, pelas razões alhures expendidas (...).”
(grifo nosso)

Como se vê,
o decreto de prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, haja vista que o magistrado de piso
, diferentemente do que alega o impetrante, não se resumiu a apontar de forma genérica a necessidade de garantia da ordem pública, mas sim
estabeleceu a prisão preventiva dos pacientes com base em elementos do caso concreto que evidenciam maior gravame ao bem jurídico tutelado
.

Segundo consta dos autos, os delitos dois quais os pacientes estão sendo acusados são considerado graves, mas não é isso que justifica a custódia, e sim o fato de estar comprovada a materialidade do fato e haver indícios suficientes de autoria delitiva, consubstanciados na ocorrência da prisão em flagrante em poder de grande quantidade de diversos tipos de entorpecentes (256,50g de maconha, 52,9g de cocaína e 10,60g de ecstasy), além de utensílios destinados à mercancia da droga, tais como balança de precisão e sacos plásticos, como se vê no auto de apresentação e apreensão juntado aos autos.

Ademais, o juízo impetrado justificou escorreitamente o perigo do estado de liberdade dos acusados ao apontar o provável risco de reiteração da conduta delitiva e comprometimento da ordem pública, pois os mesmos traficam para obtenção de renda.

Logo, observa-se que
não merece reparo a decisão do magistrado singular
, que converteu a prisão em flagrante dos pacientes em preventiva,
pois,

além de estarem presentes os pressupostos da prisão cautelar (
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
), trata-se a mesma de medida salutar à garantia da ordem pública e à aplicação da lei penal
, mormente em virtude da periculosidade dos agentes.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO. MAIOR GRAVIDADE EM CONCRETO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA.

1. Comprovada a materialidade, havendo indícios de autoria e estando demonstrada, com elementos concretos, a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, afasta-se a alegação de constrangimento ilegal.

2. Na espécie,
a custódia cautelar do paciente está fundamentada na real gravidade da conduta imputada a ele, configurada pela apreensão de, aproximadamente, 859g (oitocentos e cinquenta e nove gramas) de maconha
,
além de "balança de precisão
, dinheiro e celular, no qual se verificou a presença de diversas mensagens de pessoas solicitando entrega de drogas", motivação capaz de justificar a imposição do cárcere.

3. Nesse contexto,
mostra-se como indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere, porque insuficiente para resguardar a ordem pública, ainda que se façam presentes condições pessoais favoráveis
. Precedentes.

4. Ordem denegada.”
(STJ, HC 537.791 / MG, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 03/12/2019) (grifo nosso)

“RECURSO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE
.

1. Havendo explícita e concreta fundamentação para a decretação ou manutenção da custódia cautelar, não há falar em constrangimento ilegal.

2. No caso,
a prisão provisória está assentada na necessidade de se garantir a ordem pública, tendo a instância ordinária destacado a quantidade da droga apreendida (aprox. 600 g de maconha), além de apetrechos e quantia em dinheiro
.
Elementos que, aliados às circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante, indicam a traficância e demonstram a periculosidade efetiva que o recorrente representa à sociedade
.

3. Recurso em habeas corpus improvido.”
(STJ, RHC 85.309 / MG, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião dos Reis Júnior, j. 03/08/2017) (grifo nosso)

Assim sendo, não há que se falar em constrangimento ilegal imputado aos pacientes, pois o juízo
a quo,
invocando elementos concretos dos autos, concluiu ser a medida extrema necessária ao resguardo da ordem pública e à aplicação da lei penal, diante do quadro de maior gravidade delineado, ainda que se façam presentes condições pessoais favoráveis, tornando, portanto, inadequada a substituição do cárcere pelas medidas previstas no art. 319, do CPP
[3]
.

Ante o exposto, conheço da ordem impetrada e
a DENEGO
.

É como voto.

Belém (PA), 17 de setembro de 2020.

Des.ª VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]

Art. 312
. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

[2]

Art. 5º
(...)
LVII
- ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória;

[3]

Art. 319
. São medidas cautelares diversas da prisão:
I
- comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;
II
- proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;
III
- proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;
IV
- proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;
V
- recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;
VI
- suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;
VII
- internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável
(art. 26 do Código Penal)
e houver risco de reiteração;
VIII
- fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial;
IX
- monitoração eletrônica.

Belém, 21/09/2020